Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-44.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITO CIRÚRGICO EM UTI – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Princípio da causalidade – Precedentes deste Tribunal e do C. STJ – Sentença mantida.

Honorários Advocatícios - Art. 85, § 11, do CPC – Fixação em R$

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITO CIRÚRGICO EM UTI – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Princípio da causalidade – Precedentes deste Tribunal e do C. STJ – Sentença mantida.

Honorários Advocatícios - Art. 85, § 11, do CPC – Fixação em R$ 200,00 em razão da atuação em grau recursal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000883-44.2019.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado LUIZ GIROLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-44.2019.8.26.0169 -Voto no 10.675 - SV
2
Apelação no 1000883-44.2019.8.26.0169
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Luiz Giroldo
Comarca: Duartina Vara Única
Juiz(a) de Direito: Luciano Siqueira de Pretto
Voto no 10.675
OBRIGAÇÃO DE FAZER
FORNECIMENTO DE LEITO
CIRÚRGICO EM UTI
FALECIMENTO DO AUTOR NO
CURSO DA AÇÃO EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO Condenação da FESP ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais
Possibilidade
Princípio da
causalidade Precedentes deste Tribunal e do C. STJ Sentença
mantida.
Honorários Advocatícios - Art. 85, § 11, do CPC Fixação em R$
200,00 em razão da atuação em grau recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
A sentença de fls. 68/70, cujo relatório é o adotado, julgou
extinta a ação proposta por LUIZ GIROLDO em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor no
curso da ação, condenando o réu no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Apela o réu às fls. 73/76, buscando a reforma da sentença
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, por entender que no julgamento sem resolução do mérito
não há vencedor e vencido.
Contrarrazões às fls. 81/87.
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-44.2019.8.26.0169 -Voto no 10.675 - SV
3
improvimento do recurso (fls. 99/102).
É uma síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Os honorários são decorrentes de sucumbência e se impõe
por força do imperativo da causalidade, isto é, aquele que indevidamente
deu causa à demanda deve suportar a repercussão financeira de seus custos,
independente de ter agido, ou não, de má-fé.
No caso, a ação foi ajuizada por LUIZ GIROLDO, em razão da
negativa da administração pública em fornecer leito cirúrgico de urgência,
com unidade de terapia intensiva.
Note-se, inclusive, que a tutela de urgência pleiteada foi
deferida, de forma que não se configura a perda superveniente do interesse
de agir, eis que a satisfação da pretensão do autor somente restou atendida
mediante a entrega da prestação jurisdicional (fls. 18/19).
Posteriormente, houve informação de que o autor veio a
falecer (fls. 51/56). Por tratar a hipótese de direito personalíssimo, a
presente ação perdeu seu objeto.
Portanto, tendo dado causa ao ajuizamento da ação, de rigor
o pagamento dos honorários sucumbenciais pela Fazenda Estadual.
Nesse sentido:
“Saúde

Dispensação
de
medicamento
a
pessoa
hipossuficiente - Falecimento da parte autora no curso da
demanda - Direito à assistência terapêutica personalíssimo e
intransmissível - Precedentes desta C. Câmara - Extinção do
processo sem resolução do mérito que se impõe, nos termos
do art. 485, IX do CPC/2015 - Mantença da condenação ao
pagamento de verba honorária - Princípio da causalidade -
Recurso fazendário desprovido - Reexame necessário
prejudicado”. (Apelação Cível 1001948-82.2018.8.26.0210;
Relator (a): Souza Meirelles; 12a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-44.2019.8.26.0169 -Voto no 10.675 - SV
4
Data do Julgamento: 26/07/19; Data de Registro: 30/07/19).
Este, também, o entendimento do C. STJ:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBJETIVANDO
O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DA PARTE
AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A questão controvertida consiste em saber quem arcará
com os honorários advocatícios, em ação ordinária
objetivando o fornecimento de medicamentos, quando a
parte autora vem a óbito no curso do processo, que é extinto
sem resolução de mérito.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, 'nas
hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito,
decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento
da ação, a parte que deu causa à instauração do processo
deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios'
(AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09.10.2014).
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ atraindo a incidência da Súmula 83 STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 188.363/RS,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, julgado em
16/06/15, DJe 24/06/15).
Consigne-se que a verba honorária é aqui devida à advogada
que atuou no feito em razão de convênio da Defensoria Pública com a OAB,
não se tratando de defensora pública, que é remunerada pelo Estado,
inexistindo, assim, confusão patrimonial entre a Fazenda Pública e a
Defensoria Pública.
Por fim, observa-se que os honorários foram arbitrados com
moderação, em conformidade com a natureza da demanda e sua baixa
complexidade, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
E em relação aos honorários recursais, entende-se razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-44.2019.8.26.0169 -Voto no 10.675 - SV
5
sua fixação em R$ 200,00, em razão do trabalho desenvolvido pelos
advogados do autor na fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Deve, portanto, ser mantida a sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado estará
sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)